Tribunal: TJDFT
Processo: 0705679-50.2023.8.07.0005
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. VEÍCULO EM NOME DO CÔNJUGE FALECIDO. FORMAL DE PARTILHA HOMOLOGADO. PRELIMINAR REJEITADA. CNH. DOCUMENTO DISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
1. Pelo princípio da saisine, acolhido no artigo 1.784 do Código Civil, aberta a sucessão, o herdeiro, legítimo ou testamentário, adquire desde logo a propriedade e a posse da herança. Após a partilha, é estabelecida a copropriedade dos herdeiros sobre as frações ideais dos bens que não puderem ser imediatamente divididos, sendo expedido formal de partilha para regular exercício de direitos e deveres.
2. No caso, o inventário foi finalizado e na partilha consta que o veículo objeto da ação foi atribuído integralmente à recorrida. Comprovada a propriedade do veículo, tem a recorrida legitimidade para figurar no polo ativo da demanda, mostrando-se irrelevante o fato de constar como proprietário no registro do DETRAN o cônjuge falecido, haja vista tratar-se de medida meramente administrativa. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
3. A carteira nacional de habilitação não é documento imprescindível a legitimar a propositura da ação de reparação de danos, sobretudo porque a falta de habilitação constitui mera irregularidade administrativa.
4. No caso em julgamento não houve condenação em danos morais, razão pela qual o recurso quanto a esse ponto não deve ser conhecido.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Suspensa a cobrança em razão da gratuidade de justiça deferida. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.